Tribunal: TJSP
Processo: 1000565-08.2015.8.26.0620
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADOS SEM PRÉVIA LICITAÇÃO. Ação ajuizada pelo Ministério Público visando condenar, por atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 10 e 11 da Lei no 8.429/92, o Presidente da Autarquia Municipal de Taquarituba – CAPSTUBA e os advogados contratados. Sentença de parcial procedência, para condenar os

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADOS SEM PRÉVIA LICITAÇÃO. Ação ajuizada pelo Ministério Público visando condenar, por atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 10 e 11 da Lei no 8.429/92, o Presidente da Autarquia Municipal de Taquarituba – CAPSTUBA e os advogados contratados. Sentença de parcial procedência, para condenar os réus por atos de improbidade previstos no art. 11 da LIA. Insurgência de ambas as partes. Prescrição. Inocorrência. O ajuizamento da demanda ocorreu dentro do prazo de cinco anos contados do término do mandato do Presidente da Autarquia. Ao particular aplica-se o mesmo regime prescricional previsto na LIA para o agente público. Inteligência do art. 23, I, da Lei no 8.429/92 e da súmula no 634 do STJ. Preliminares rejeitadas - Inexistência de inconstitucionalidade da Lei n.o 8.429/92. A Carta Magna, em seu art. 37, § 4o, apenas elencou a relação das penalidades mínimas aplicáveis às condutas de improbidade, deixando para a lei infraconstitucional a regulamentação de forma pormenorizada. Impossibilidade de suspensão do processo em razão do julgamento pelo STF dos REs nos 656.558 e 610.523. Ausência de determinação do Ministro Relator de suspensão da tramitação das ações que tratam do tema.
Mérito. Contratos firmados entre o presidente da autarquia e advogados para prestação de serviços rotineiros típicos do cargo público de advogado. CARACTERIZAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, COM BASE NO ART. 11 DA LIA.

PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DOS RÉUS E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000846007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000565-08.2015.8.26.0620, da Comarca de Taquarituba, em que é apelante/apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados/apelantes
FLÁVIO AUGUSTO OVILLE COUTO, ISMAR ANTONIO NOGUEIRA, JOSÉ
ABEL GABRIEL e RODRIGO ARAÚJO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em continuação ao julgamento, o 5o juiz
acompanhou a divergência e, por maioria de votos, deram parcial provimento aos
recursos dos réus e negaram provimento ao recurso do MP. Declara voto parcialmente
convergente o 2o juiz e voto parcialmente vencido o relator sorteado. Acórdão com a 3a
juíza.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA, vencedor, DJALMA LOFRANO FILHO, vencido,
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), BORELLI THOMAZ, ISABEL
COGAN E SPOLADORE DOMINGUEZ.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 17.504 (processo digital)
APELAÇÃO No 1000565-08.2015.8.26.0620
No ORIGEM: 1000565-08.2015.8.26.0620
COMARCA: TAQUARITUBA
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELANTES/APELADOS: Ministério Público do Estado de São
Paulo e Rodrigo Araújo de Oliveira e outros
MM. JUIZ DE 1o. GRAU: Diogo da Silva Castro
Ref. ao VOTO DO RELATOR no 16.701 (Des. Djalma Lofrano Filho)
APELAÇÕES
CÍVEIS.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE
ADVOGADOS SEM PRÉVIA LICITAÇÃO. Ação ajuizada
pelo Ministério Público visando condenar, por atos de
improbidade administrativa previstos nos arts. 10 e 11 da Lei no
8.429/92, o Presidente da Autarquia Municipal de Taquarituba
– CAPSTUBA e os advogados contratados. Sentença de parcial
procedência, para condenar os réus por atos de improbidade
previstos no art. 11 da LIA. Insurgência de ambas as partes.
Prescrição. Inocorrência. O ajuizamento da demanda ocorreu
dentro do prazo de cinco anos contados do término do mandato
do Presidente da Autarquia. Ao particular aplica-se o mesmo
regime prescricional previsto na LIA para o agente público.
Inteligência do art. 23, I, da Lei no 8.429/92 e da súmula no 634
do
STJ.

Preliminares
rejeitadas
-
Inexistência
de
inconstitucionalidade da Lei n.o 8.429/92. A Carta Magna, em
seu art. 37, § 4o, apenas elencou a relação das penalidades
mínimas aplicáveis às condutas de improbidade, deixando para
a
lei
infraconstitucional
a
regulamentação
de
forma
pormenorizada. Impossibilidade de suspensão do processo em
razão do julgamento pelo STF dos REs nos 656.558 e 610.523.
Ausência de determinação do Ministro Relator de suspensão da
tramitação das ações que tratam do tema.
Mérito. Contratos firmados entre o presidente da autarquia e
advogados para prestação de serviços rotineiros típicos do
cargo público de advogado. CARACTERIZAÇÃO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, COM BASE NO ART.
11 DA LIA.
PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DOS RÉUS E
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.
De início, adoto em sua integralidade o relatório do ínclito
Desembargador Relator sorteado, Djalma Lofrano Filho, que possui o
seguinte teor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"Vistos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos nos autos da
ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo em face de José Abel Gabriel, Flávio Augusto Oville Couto, Ismar
Antônio
Nogueira, Maria das Graças Silva Siqueira e Rodrigo Araújo de
Oliveira.
Na sentença de fls. 776/784 e 836/838, foi julgado parcialmente
procedente
o pedido da autora, para reconhecer a prática, por parte dos réus,
de ato de
improbidade administrativa previsto no art. 11, caput, da Lei
8429/92
(sanções do artigo 12, III, da LIA) e, consequentemente condená-
los ao pagamento de multa civil no patamar mínimo de 10% do valor de cada
contrato respectivo, com correção monetária desde a data do
ajuizamento, e
juros contados a partir do trânsito em julgado (natureza
sancionatória), a
ser apurada em liquidação/cumprimento de sentença; à
suspensão dos
direitos políticos por três anos e proibição de contratar com
o Poder
Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,
direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual
seja
sócio majoritário, pelo prazo de três anos.
Ambas as partes interpuseram recurso de apelação.
O Ministério Público postulou a reforma da r. sentença,
aos
seguintes argumentos: a) está evidentemente caracterizado o dano ao
Erário
Municipal, vez que os corréus foram contratados com a finalidade
de
exercer funções específicas, contanto praticavam, exclusivamente, atos
rotineiros de advogados da CAPSTUBA; b) os réus deveriam ter
comprovado que não houve prejuízo ao erário e a relação hora
trabalhada e preço recebido; c) não condenar os apelados ao ressarcimento ao
erário por
causa do exercício da advocacia dos réus, em razão de os mesmos
terem prestados os serviços de advogados, é o mesmo que anuir e aderir à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conduta
ilegal e lesiva dos apelados; d) obscuridade na condenação do
corréu José Abel Gabriel, pois ele era presidente da autarquia, logo não
possuía nenhum
contrato, não havendo valor real condenatório; e) o corréu
José Abel
Gabriel deve ser condenado a pagar 10% sobre cada contrato por
ele
firmado; f) juros e correção monetária devem ser computados da data de
celebração de cada contratação (fls. 788/800).
O corréu Flávio Augusto Oville Couto sustentou o
seguinte:
a) o art. 24, inciso II da Lei n. 8.666/93 estabelecia na época dos
fatos que é
dispensável a licitação, para as despesas de até R$ 8.000,00; b)
não houve a comprovação de que o réu agiu com culpa ou dolo; c) ilegalidade
não se
confunde com improbidade; d) somente deve ser aplicada a pena
de multa,
sendo afastadas as demais (fls. 801/820).
Ismar Antônio Nogueira também apelou e sustentou, em
síntese: a) ocorrência de prescrição, pois o contrato do réu foi encerrado
em
31/12/2009; b) no mérito, inexigibilidade de licitação para a contratação
de
advogados; c) suspensão do processo, em razão do julgamento dos REs
656.558 e 610.523 (fls. 845/851).
José Abel Gabriel alegou, em síntese: a) não conhecia
nenhum dos advogados contratados; b) não há prova do dolo; c) como
asseverado pela testemunha Eloi, o Tribunal de Contas e o Ministério
Público fiscalizaram a autarquia no ano de 2009, em razão das diversas
irregularidades da gestão anterior (fls. 854/870).
O corréu Rodrigo Araújo de Oliveira também apelou e
sustentou: a) inconstitucionalidade material e formal da Lei no 8.429/92;
b)
no mérito, inexistência de prejuízo ao erário, pois os serviços foram
efetivamente prestados, não existindo conduta imoral do agente público,
mas
somente inábil; c) subsidiariamente, aplicação somente da pena de multa
civil, em razão dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (fls.
871/889).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os recursos foram respondidos a fls. 899/907 e 910/917.
A
D.
Procuradoria
de
Justiça,
entendendo
não
configurados os atos de improbidade administrativa, opinou pelo provimento dos
recursos
dos réus para julgar improcedente a ação; subsidiariamente, no
caso de
entendimento diverso, requereu o provimento parcial do apelo do
Ministério
Público quanto à correção monetária e juros de mora e o
desprovimento dos apelos dos réus quanto à dosimetria da pena, com o reparo
sugerido na multa civil (fls. 927/952).
É o relatório."
Em primeiro lugar, fica esclarecido que todos da turma
julgadora originária (representada pelos Exmos. Des. Djalma, Borelli
Thomaz e esta subscritora) acompanham o voto do Exmo. Des. Relator
sorteado quanto ao afastamento das preliminares de prescrição,
inconstitucionalidade da Lei Federal 8.429/92 e afastamento do pedido
de suspensão do processo, sendo que o voto do Exmo. Des. Djalma
Lofrano filho quanto a tais preliminares possui o seguinte conteúdo:
"Inicialmente, rejeitam-se todas as preliminares arguidas nas
apelações dos réus, bem como a alegação de prescrição feita pelo réu
Ismar Antonio Nogueira.
No que diz respeito à prescrição, determina o artigo 23,
da
Lei no 8.429/92, o seguinte:
“Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções
previstas nesta lei podem ser propostas:
I - até cinco anos após o término do exercício de mandato,
de
cargo em comissão ou de função de confiança.”
II
dentro do prazo prescricional previsto em lei
específica
para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço
público,
nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego.
III - até cinco anos da data da apresentação à
administração
pública da prestação de contas final pelas entidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
referidas no parágrafo
único do art. 1o desta Lei.
No caso em julgamento, aplica-se o inc. I do art. 23 da Lei
no
8.429/1992, o qual prevê que o prazo de prescrição será de cinco anos
após o término do mandato, do cargo em comissão ou da função de
confiança, já que as outras duas hipóteses não se aplicam à espécie, pois
tratam de servidores efetivos.
De fato, os réus advogados não ocuparam cargo em
comissão
ou função de confiança, nem exerceram mandato na Administração
Pública
indireta, mas foram contratados, sem licitação, para trabalhar na
Administração Pública, possuindo relação contratual com o Município.
Em
outras palavras, os causídicos foram contratados como prestadores de
serviço, mas não como empregados, sendo em tese beneficiários, na
condição de particulares, de eventual ato de improbidade, de sorte que
não
se considera para eles como termo inicial do prazo prescricional o fim
do contrato, mas, sim, o término do mandato de José Abel Gabriel.
Neste sentido, confira-se o entendimento do Superior
Tribunal
de Justiça:
“ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
PRESCRIÇÃO.
AGENTE
POLÍTICO. DEMORA DA CITAÇÃO. MECANISMO DO JUDICIÁRIO.
SÚMULA
106/STJ. PRECEDENTES. 1. Cinge-se a controvérsia dos autos a
saber se
ocorreu ou não a prescrição da ação de improbidade
administrativa,
ressalvadas a ação ressarcitória, uma vez que esta é
imprescritível,
conforme jurisprudência pacífica desta Corte. 2. No caso de
agente político
detentor de mandato eletivo ou de ocupantes de cargos em
comissão e de
função de confiança inseridos no polo passivo da ação,
inicia-se a
contagem do prazo com o fim do mandato. Exegese do art. 23, I,
da Lei n.
8.429/92. (...)Incidência da Súmula n. 83/STJ. Recurso especial
conhecido
em parte e improvido.” (REsp 1528444/DF, Rel. Ministro
HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2015,
DJe 29/06/2015)
-
destaques acrescidos.
Em idêntico sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação civil pública de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
improbidade administrativa
Câmara Municipal de Suzano

Questionamento da regularidade de contrato firmado com particular
Petição inicial indicando que o particular concorreu para a prática do
ato
de improbidade e dele se beneficiou Regime prescricional a ser adotado
é
o mesmo do agente público Agente público envolvido que exerceu
mandato
ininterrupto até 31/12/2012, a permitir o ajuizamento da demanda
em
19/12/2017 art. 23 da Lei no 8.429/92 Irrelevância do período em que
o
réu exerceu o cargo de Presidente daquela edilidade Precedentes do
STJ Recurso
não
provido.”
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2270256-23.2018.8.26.0000; Relator (a): Luís Francisco Aguilar Cortez;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Suzano - 2a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 13/03/2019; Data de Registro: 13/03/2019).
Logo, o prazo prescricional tem início com o término do
mandato do agente público, sendo computado até o ajuizamento da ação e
não até a citação válida, como pretende o apelante.
Saliente-se, ainda, consoante orientação pacífica nos
Tribunais Superiores e de acordo com o enunciado da Súmula no 634, do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “ao particular aplica-se o mesmo
regime prescricional previsto na Lei de Improbidade Administrativa para
o
agente público”.
No caso sub judice, o réu José Abel Gabriel deixou o cargo
de Superintendente da Caixa em 01/04/2013. Portanto, o termo inicial
do prazo prescricional para todos os corréus é 02/04/2013.
Considerando que a ação civil pública foi ajuizada em
01/12/2015, não transcorreu o lapso quinquenal, não havendo que se
falar em prescrição.
O pedido de suspensão da ação em razão do julgamento
pelo
Supremo Tribunal Federal dos REs nos 656.558 e 610.523 também não
prospera.
Conforme bem observou a Ilustrada Procuradoria de
Justiça,
“(...) quanto à suspensão desta Ação, por conta dos Recursos
Extraordinários nas. 656.558 e 610.523, pendentes de julgamento pelo
Egrégio Supremo Tribunal Federal, que trata justamente da possibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de
contratação direta de advogados pelos entes públicos, sem prévia
licitação,
insta considerar que o Pretório Excelso ainda não julgou referidas
ações e
que o Eminente Ministro Relator Dias Toffoli não suspendeu a
tramitação
das ações que tratam do assunto, tendo indeferido, em abril de
2017, o
pedido de suspensão formulado por dois advogados, considerando
inexistir
urgência ou repercussão social, entre outras razões.” (textual fls.
939).
Afasta-se, ainda, a alegação de inconstitucionalidade da
Lei
no 8.429/92, arguida pelo corréu Rodrigo Araújo de Oliveira.
Não há inconstitucionalidade da Lei de Improbidade
Administrativa sob o aspecto formal, ponto já analisado pelo Egrégio
Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade no
2182/DF.
Também não há qualquer inconstitucionalidade material
da
Lei
no
8.429/92,
ao
prever
outras
sanções,
além
daquelas
constitucionalmente previstas, já que o legislador detém poder legislativo
outorgado pela Constituição Federal.
Como não se desconhece, a Carta Magna apenas elencou a
relação das penalidades mínimas aplicáveis às condutas de improbidade,
restando à lei infraconstitucional a regulamentação do tema de forma
pormenorizada.
Ademais, “inexiste qualquer inconstitucionalidade na previsão normativa
de
pena de multa na LIA, tendo em vista que a Constituição Federal não a
proíbe na medida em que o rol de sanções previsto no seu art. 37, § 4o,
não é exauriente e não encerra qualquer reserva” (TJSP 4a C. Dir. Público
Ap.
9132946-02.2008.8.26.0000 Rel. Luis Fernando Camargo de Barros
Vidal
j. 20.05.2013).
Assim sendo, quanto às preliminares suscitadas, houve
unanimidade de julgamento pela turma julgadora originária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(representada pelos Exmos. Des. Djalma Lofrano Filho, Borelli
Thomaz e por esta subscritora).
A divergência da turma julgadora originária (manifestada
inicialmente pelo Des. Borelli Thomaz e por esta subscritora) e depois
pelos 4o. e 5o. Julgadores (Des. Isabel Cogan e Júlio César) ocorre
apenas no que se refere ao mérito da causa, propriamente dito, de
modo que apenas quanto ao mérito foi realizado o julgamento
estendido, como já constou da tira de julgamento de fls. 978.
Quanto ao mérito, o Exmo. Des. Borelli Thomaz e esta
subscritora
entendem
que
está
caracterizada
improbidade
administrativa.
Entretanto, o Exmo. Des. Borelli Thomaz considera que
está caracterizada a improbidade com base no art. 10 da LIA,
enquanto que esta subscritora e os demais da turma julgadora em
julgamento estendido (Des. Isabel Cogan e Des. Spoladore Domingues)
consideram que está caracterizada a improbidade com base no art. 11
da Lia, como será abaixo indicado.
Quanto ao mérito, propriamente dito, respeitado o
entendimento do Exmo. Des. Relator sorteado (Des. Djalma Lofrano
Filho), acompanho o voto parcialmente divergente, de lavra do Exmo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2o. Juiz, Des. Borelli Thomaz, no que diz respeito à existência de ato
de improbidade administrativa, por parte dos requeridos, cujos
fundamentos transcrevo nesta oportunidade para evitar repetições:
“Conquanto acompanhe o voto do D. Desembargador Relator
quanto aos temas prescrição, de todo inocorrente mesmo,
inconstitucionalidade da Lei Federal 8.429/92, matéria de há muito
resolvida no E. Supremo Tribunal Federal, suspensão do processo,
por inexistir ordem nesse sentido por conta do julgamento, no E.
Supremo Tribunal Federal, dos REx 656.558 e 610.523, ouso divergir
quanto ao mais, fazendo-o com a máxima vênia como abaixo
articulado.
Dispõe o art. 37, caput, inciso XXI, da Constituição Federal:
A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios
obedecerá
aos
princípios
de
legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e,
também, ao seguinte:
(...) XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as
obras, serviços, compras e alienações serão contratados
mediante processo de licitação pública que assegure igualdade
de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente
permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.
Vale dizer, os atos praticados pela Administração Pública
deverão atender os princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência, além dos demais pressupostos
do referido artigo 37 da Constituição Federal, pelo que ensina
ALEXANDRE DE MORAES:
Enquanto os particulares desfrutam de ampla liberdade na
contratação de obras e serviços, a Administração Pública, em todos
os seus níveis, para fazê-lo, precisa observar, como regra, um
procedimento preliminar determinado e balizado na conformidade da
legislação. Em decorrência dos princípios constitucionais da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e
probidade
administrativa,
os
contratos
que
envolvem
responsabilidade do erário público necessitam adotar a licitação, sob
pena de invalidade, ou seja, devem obedecê-la com rigorosa
formalística como precedente necessário a todos os contratos da
administração, visando proporcionar-lhe a proposta mais vantajosa e
dar oportunidade a todos de oferecerem seus serviços ou mercadorias
aos órgãos estatais, assegurando, assim, sua licitude. A participação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da administração pautar-se pelos imperativos constitucionais e
legais, bem como pela mais absoluta e cristalina transparência1.
Vai-se ao caso ora em análise e não se vê qualquer referência
para se fundamentar a dispensa de licitação a autorizar José Abel
Gabriel, superintendente da CAPSTUBA (Caixa de Aposentadoria e
Pensão dos Servidores Municipais de Taquarituba), a contratar os
advogados Flávio Augusto Oville Couto, Ismar Antonio Nogueira,
Maria das Graças Silva Siqueira e Rodrigo Araújo de Oliveira.
Conquanto possível essa dispensa em situações fechadas,
atropelou-se o artigo 26 da Lei Federal no 8.666/93 que exige,
expressamente, instauração de processo tendente a demonstrar a
existência de situação excepcional (prevista no artigo 24, IV, desse
mesmo diploma) apta a justificar a não realização do procedimento
licitatório, mas também não ocorrido, malgrado ao menos duas
advertências ao réu José Abel Gabriel, que, na qualidade de Diretor
da Autarquia, foi orientado por Elói Miguel de Paula, contador da
autarquia, como esclarecido na pág. 197.
De idêntica forma houve orientação a José Abel pelo consultor
previdenciário José Fernando Rosa sobre essa necessidade (pág.
198), tanto que lhe entregou modelo de carta-convite (págs. 200 e
segs.).
Nem se podem ter como relevantes as alegações de a
CAPSTUBA não possuir corpo jurídico ou procurador(es) para sua
representação legal, a mostrar, isso sim, ser mesmo imperioso o
procedimento licitatório, não só para regularizar situações pontuais
como situações corriqueiras, verdadeira caracterização de conduta
dolosa pelo não procedimento licitatório.
Veja-se, ademais, não se cuidar de contratações para serviços
especiosos, mas, como pontuou o D. Relator, foram contratos
firmados entre o então superintendente da autarquia, José Abel
Gabriel, e os advogados Flávio Augusto Oville Couto, Ismar Antonio
Nogueira, Maria das Graças Silva Siqueira e Rodrigo Araújo de
Oliveira, para prestação de serviços rotineiros típicos do cargo
público de advogado.
No entanto, nenhum dos advogados tinha cargo público de
advogado, ao menos em Taquarituba.
Volta-se às regras da Lei Federal 8.666/93 e se conclui que
dispensas de licitação, bem como retardamento em serviços, hão de
ser justificadas, situação prevista no parágrafo único do seu art. 8o,
também de boa cabida aqui, r deverão ser comunicados como lá
exigido, situação também não cumprida pelo superintendente José
Abel:
O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de
retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que
1 Direito Constitucional, 18a Edição ATLAS, pág. 327

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
couber, com os seguintes elementos: I - caracterização da
situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa,
quando for o caso; I - caracterização da situação emergencial,
calamitosa ou de grave e iminente risco à segurança pública
que justifique a dispensa, quando for o caso; II - razão da
escolha do fornecedor ou executante; III - justificativa do preço.
IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos
quais os bens serão alocados.

Em síntese, nem sequer pela rama houve formalização de
expediente para dispensa de licitação, cumprindo registrar que a
ausência de formalização de procedimento administrativo, mesmo que
simplificado, condição que detalharia e orçaria os serviços a serem
prestados, acabou por gerar a improbidade bem descrita na petição
inicial e acolhida à risca pelo D. Magistrado sentenciante.
Perceba-se não haver a mínima disputa sobre os fatos
havidos e tal qual acima relatados. A disputa é apenas sobre
tipificarem, ou não, condutas ímprobas, que, como é possível
concluir, houve mesmo improbidade administrativa, afirmação que
faço com a máxima vênia ao entendimento da D. Procuradoria de
Justiça e ao do D. Desembargador Relator.

Tanto assim que, mesmo José Abel tendo recebido modelo
ou minuta para dar início a processo licitatório, nada fez e
prosseguiu nas contrações acima descritas, a ensejar verdadeiro
tratamento especial nessas contratações, a configurar improbidade
administrativa, como já fiz constar, com nota de que vem à tona o
elemento volitivo para burla dos procedimentos legais exigidos, ou
seja, a intenção de fugir não só à lei como a ditames constitucionais,
ou, numa palavra, dolo.

Perceba-se, por fim, não se cuidar pura e simplesmente
de contratação de advogado sem licitação para prestar serviço
público, pois, já escrevi, não havia nada além de corriqueiro serviço
advocatício a ser prestado.

Em repetição, a disputa está apenas em se saber se era
mesmo caso de se dispensar ou não exigir procedimento licitatório
porque, além de não haver credibilidade sobre notória especialização
dos corréus, não se deu situação singular, especiosa ou especial
prestação de serviço à CAPSTUBA (Caixa de Aposentadoria e
Pensão dos Servidores Municipais de Taquarituba).
É de todo sabido serem incontáveis os julgados no sentido
de ser dispensável licitação se e quando convergem “notória
especialização + serviço singular”.
E são incontáveis por ser essa a letra da lei, ao
considerar inexigível a licitação quando houver inviabilidade de
competição e, em especial para a contratação de serviços técnicos de
natureza singular, com profissionais ou empresas de notória
especialização, reza do art. 25 da Lei 8.666/93.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E esses serviços técnicos profissionais especializados,
dentre outros, são trabalhos relativos ao patrocínio ou defesa de
causas judiciais ou administrativas (art. 13 da Lei 8.666/93),
circunstância também não ocorrida no caso em voga.
Nem socorre os réus a pretensão de se desqualificar a
improbidade pelo valor dos contratos da dita prestação de serviços
advocatícios se todo o mais, todo o entorno, todo o contorno de
atitudes põem por terra essa assertiva, expediente, aliás, usado na
maioria das vezes exatamente para, sob alegação de valores serem
abaixo de R$ 8.000,00, haver dispensa de licitação.”
Destarte, esta subscritora, assim como o Exmo. Des. Borelli
Thomaz, e ainda os Des. Isabel Cogan e Des. Spoladore Dominguez
entendem que estão caracterizados atos ímprobos nas condutas dos
requeridos, considerando que houve irregularidade na contratação dos
serviços advocatícios dos requeridos, sem prévia licitação.
Todavia, quanto à existência de dano ao erário e, em
consequência, quanto à capitulação das penalidades aos requeridos,
esta subscritora e os Exmos. Des. Isabel Cogan e Spoladore Dominguez
reputam que, no caso em tela, está caracterizada a improbidade
administrativa com base no art. 11 da LIA, e não com base no art. 10
da LIA (como apontado no voto parcialmente divergente manifestado
pelo Exmo. Des. Borelli Thomaz).
Isto porque, respeitados posicionamentos diversos, esta
subscritora, a Des. Isabel Cogan e Spoladore Dominguez entendem que, no
caso em tela, não há comprovação de prejuízo causado pelos requeridos ao
erário, no que toca às suas contratações sem a devida licitação, embora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
configurem conduta ímproba por violação aos princípios da Administração
Pública.
Ora, como bem apontado pela r. sentença recorrida, ficou
demonstrado nos autos, por meio de amplo conjunto probatório, que os
requeridos quando contratados prestaram serviços jurídicos para a
Autarquia, de modo que não há que se falar em presunção de lesividade ao
erário. Por este motivo, para configuração de ato de improbidade pelo art.
10, impõe-se ao Ministério Público o ônus de demonstrar a lesividade ao
erário, não se aplicando a ideia do dano hipotético ou presumido.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no
sentido de que a condenação pela prática de atos de improbidade,
tipificados no artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa, exige a
prova da efetiva ocorrência do dano.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no
sentido de que a condenação pela prática de atos de improbidade,
tipificados no artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa, exige a
prova da efetiva ocorrência do dano. A título de exemplo, cita-se julgado
daquela Corte de Justiça:
“....4. O elemento subjetivo é essencial à caracterização da
improbidade, sendo certo, ainda, que a tipificação da lesão ao
patrimônio público (art. 10, “caput, da Lei 8429;92) exige a
prova de sua ocorrência, mercê da impossibilidade de
condenação ao ressarcimento de dano hipotético ou
presumido. Precedentes do STJ: RESp 805.080;S), Primeira
Turma, DJE 06.08.2009, Res 939142/RJ, Primeira Turma
DJE 10.04.2008; REsp 679115/RS Primeira Turma, DJ
29.11.2007; e REsp. 714.935/PR, Segunda Turma, DJ
08.05.2006” (Recurso Especial n. 1038777/SP; REl. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Luiz Fux, 1a. Turma, j. 03.02.2011).
Aliás, no mesmo sentido, vale mencionar precedentes desta E.
Corte:
DIREITO PÚBLICO RECURSO DO ESPÓLIO RÉU
- AÇÃO CIVIL PÚBLICA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR NULIDADE ABSOLUTA - NÃO
CONFIGURAÇÃO Corréu José Roberto Preto, falecido no curso do
processo sem que tivesse sido citado, embora pessoalmente notificado
quando da fase preliminar da defesa prévia, a qual ofereceu por
advogado regularmente constituído Citação de seu Espólio, após a
audiência de instrução
Regular chamamento ao processo para
ampla defesa - Ausência de qualquer manifestação de inconformismo
com relação ao andamento da ação em primeiro grau Revelia -
Cerceamento de defesa não caracterizado Preliminar de nulidade
afastada. MÉRITO CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES DE
CAMPANHA ELEITORAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
INFRAESTRUTURA
AUSÊNCIA DE REGULAR CERTAME
LICITATÓRIO
OU
PROCEDIMENTO
DE
DISPENSA
DE
LICITAÇÃO UTILIZAÇÃO DE NOTAS FISCAIS "FRIAS" PARA
DAR
APARÊNCIA
DE
LEGALIDADE
AOS
PAGAMENTOS
REALIZADOS
CONJUNTO PROBATÓRIO EXISTENTE NOS
AUTOS, INCLUSIVE A DELAÇÃO ESPONTÂNEA DE UM DOS
ENVOLVIDOS,
COMPROVANDO
A
PRÁTICA
DE
ATOS
ÍMPROBOS - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, À CONSTITUIÇÃO E À LEGISLAÇÃO EM VIGOR
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONFIGURADA Requeridos
que, na condição de Prefeito e Diretor municipal, contrataram
colaboradores de campanha eleitoral do alcaide para a realização de
obras, sem qualquer procedimento licitatório ou de dispensa de
certame Utilização de notas fiscais "frias" fornecidas por outro réu,
para justificar os pagamentos indevidos - Ofensa ao artigo 37, XXI,
da C.F. e aos princípios norteadores da Lei no 8.666/93
Ato praticado, sem justificativa ou comprovação da urgência.
DESCLASSIFICAÇÃO DO ARTIGO 10 PARA O ARTIGO 11 DA LEI
No 8.429/92
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO AO
ERÁRIO SERVIÇOS QUE FORAM EFETIVAMENTE PRESTADOS

RESSARCIMENTO
INDEVIDO,
SOB
PENA
DE
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ENTE PÚBLICO
O
ressarcimento de dano ao erário, decorrente de reconhecimento de
ato ímprobo, exige a efetiva comprovação de prejuízo No caso dos
autos os serviços efetivamente prestados foram remunerados por
valores condizentes com o mercado
Ausência de alegação e
qualquer prova em sentido contrário Inviabilidade de restituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos valores pagos, pena de se caracterizar enriquecimento sem causa
da administração beneficiada
EXTENSÃO DOS EFEITOS DO
JULGAMENTO DO RECURSO DE UM DOS RÉUS AOS DEMAIS
Inteligência do artigo 1.005 do N.C.P.C.. SANÇÕES
ANTE A
DESCLASSIFICAÇÃO, A PENALIDADE DEVE BALIZAR-SE PELO
INC. III DO ART. 12 DA LEI 8.429/92
PROIBIÇÃO DE
CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO LIMITADA A 3 ANOS
Afastando-se o ato ímprobo por dano ao erário e sendo incabível a
pena de ressarcimento e, assim, reconhecendo-se somente a ofensa
aos princípios da administração pública, devem ser aplicadas as
sanções conforme parâmetros do inciso III, do artigo 12, da Lei no
8.429/92, que limita a proibição de contratar com o Poder Público ao
prazo máximo de 3 anos Redução cabível aos réus supérstites
INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE SANÇÃO A ESPÓLIO De
cujus, Prefeito, que faleceu no curso da demanda Sanções que não
se transferem aos herdeiros
Exegese do art. 8o da Lei de
Improbidade, determinando que a herança responda pelas sanções
pecuniárias mas somente no caso de atos de improbidade
administrativa que importem lesão ao patrimônio público ou
enriquecimento ilícito, o que não é a hipótese dos autos. Sentença
parcialmente reformada
Recurso provido em parte. (TJSP;
Apelação Cível 0003270-29.2007.8.26.0441; Relator (a): Antonio
Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro
de Peruíbe - 1a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 10/04/2019; Data
de Registro: 15/04/2019)
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA Indevida dispensa de licitação Existência de
outras empresas capazes de realização dos serviços relativos ao
projeto "Diário na Escola" Parcial Procedência pronunciada em
Primeiro Grau - Decisório que merece apenas pequeno reparo Ato
investigado que, indubitavelmente, era ímprobo Hipótese em que a
realização de licitação era imprescindível Contratação dos serviços
que poderiam ser realizados por outras empresas da região conforme
laudo pericial Dispensa de licitação que não se autoriza na hipótese
Responsabilização do ex-Prefeito e do ex-Secretário de Assuntos
Jurídicos que encontra precedentes nesta Corte
Atuação
determinante do referido Secretário para a ocorrência do ato
ímprobo que ensejou a dispensa indevida da licitação

Inadmissibilidade do entendimento adotado para a dispensa da
licitação por inexigibilidade
Sentença que merece reparo, no
entanto, com relação ao enquadramento da conduta dos requeridos
Oswaldo Dias e Antônio Pedro Lovato Ausência de demonstração
efetiva de dano ao erário Impossibilidade de presumir a ocorrência
do dano na hipótese Reenquadramento para a conduta prevista no
art. 11 da Lei de Improbidade Necessidade de adequação das penas
cominadas
Exclusão das penas de ressarcimento e de multa -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Precedentes desta Corte
Recursos dos requeridos parcialmente
provido. Recurso do Ministério Público improvido. (TJSP; Apelação
Cível 0014273-03.2006.8.26.0348; Relator (a): Rubens Rihl; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Mauá - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 08/05/2018; Data de Registro: 04/06/2018)
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
CONTRATAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ADVOCACIA SEM PREVIA LICITAÇÃO. Hipótese não enquadrada
no artigo 25, II, da Lei n.o 8.666/93. O entendimento firmado no
Superior Tribunal é de que em se tratando de serviços "corriqueiros,
genéricos,
habituais
de
advogado"
(Recurso
Especial
n.o
1.571.078/PB), não há falar em singularidade da atividade e,
consequentemente, em inexigibilidade de licitação. A singularidade
envolve, destarte, "casos incomuns e anômalos que demandam mais
do que a especialização, pois apresentam complexidades que
impedem sua resolução por qualquer profissional, ainda que
especializado" (REsp no 1.444.874/MG). Da análise das atividades
prestada ao Município não se extrai nenhuma que não pudesse ser
perfeitamente realizada pelos Procuradores do Município, Requisitos
do art. 25, inciso II, da Lei n.o 8.666/1993, não caracterizados. Dolo
demonstrado em relação aos contratantes. Afastado o dolo das
pessoas físicas que não firmaram o acordo. Inexistência de prejuízo a
ensejar ressarcimento de danos. Sanções aplicadas com a
observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Sentença reformada. Ação julgada parcialmente procedente. Recurso
conhecido e parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível
1000966-66.2015.8.26.0083; Relator (a): Vera Angrisani; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Aguaí - Vara Única;
Data do Julgamento: 05/12/2017; Data de Registro: 07/12/2017)
Assim, eventual prejuízo ao erário deveria ser objeto de
comprovação, para só então cogitar-se de impor aos requeridos o dever de
ressarcir os cofres públicos. Caso contrário, haveria enriquecimento sem
causa da Administração.
Ora, no caso concreto, verifica-se dos autos que os requeridos
Flávio Augusto Oville Couto, Ismar Antonio Nogueira, Maria das Graças
Silva Siqueira e Rodrigo Araújo de Oliveira, contratados pela Autarquia
sem o devido procedimento licitatório, efetivamente prestaram os serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de advocacia.
Ademais, não há indícios de superfaturamento dos valores
pagos aos requeridos, tendo em vista que os contratos firmados,
aparentemente, são condizentes com os serviços prestados e apresentam
valores mensais de pequena monta (R$ 925,00 e R$ 665,83 fls. 28/46).
Dessa forma, respeitado entendimento contrário e sob minha
ótica, não prospera a ação com fundamento no artigo 10 da Lei de
Improbidade Administrativa, como pretendido pelo Ministério Público em
sede recursal, pois ausente a comprovação de qualquer dano ao erário.
Por outro lado, caracterizada, no caso concreto, a figura da
improbidade administrativa pela ofensa aos princípios que devem reger a
administração pública.
Com efeito, mesmo que não se tenha demonstrado prejuízo ao
erário, saliente-se que incide no caso concreto o artigo 11, caput, inciso I,
da Lei no 8.429/92, com a seguinte redação:
“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa
que atenta contra os princípios da administração pública qualquer
ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade,
legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: I - praticar ato
visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele
previsto, na regra de competência;”
Dessa forma, pouco importa se não comprovado prejuízo à
administração pública ou enriquecimento ilícito dos réus, eis que a ação se
baseia igualmente na violação de princípios inerentes à administração
pública e à prática de atos vedados pela legislação em vigor.
Saliente-se que o artigo 37, “caput”, da Constituição Federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estabelece que “a administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência (...)”.
Ora, no caso concreto, a conduta do requerido José Abel
Gabriel, superintendente da CAPSTUBA (Caixa de Aposentadoria e
Pensão dos Servidores Municipais de Taquarituba), responsável pela
contratação dos demais requeridos sem o devido procedimento licitatório,
violou os princípios da moralidade administrativa, impessoalidade e
legalidade, pois ignorou os ditames legais da Lei no 8.666/93, mesmo
sendo alertado em duas oportunidades pelo consultor previdenciário e pelo
contador da CAPSTUBA, conforme informado pelo Ministério Público
autor por meio do Inquérito Civil no 14.0455.0000017/2015-0 (fls. 13/240).
Em igual modo, os requeridos Flávio Augusto Oville Couto,
Ismar Antonio Nogueira, Maria das Graças Silva Siqueira e Rodrigo
Araújo de Oliveira, contratados pela Autarquia para prestarem serviços de
advocacia, também violaram os princípios da moralidade administrativa e
legalidade, pois aceitaram prestar serviços à Autarquia, sem terem sido
contratados por procedimento licitatório.
Ora o princípio da moralidade administrativa na Constituição
Federal reflete a preocupação com a ética na Administração Pública, que se
associa ao combate à corrupção e à impunidade praticadas no setor
público. Nesse contexto, “com a inserção do princípio da moralidade na
Constituição, a exigência de moralidade estendeu-se a toda a
Administração Pública, e a improbidade ganhou abrangência maior,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
porque passou a ser prevista e sancionada com rigor para todas as
categorias de servidores públicos e a abranger infrações outras que não
apenas o enriquecimento ilícito” (Maria Sylvia Zanella Di Pietro, Direito
Administrativo, 25a edição, 2012, Editora Atlas, p. 880).
Já o princípio da impessoalidade foi claramente violado na
contratação descrita nos autos, eis que não se comprovou qualquer
circunstância excepcional que justificasse a contratação direta dos
requeridos.
Não há, portanto, como afastar o enquadramento da conduta
dos requeridos à hipótese descrita no artigo 11 da Lei de Improbidade
Administrativa, considerando o comportamento dos réus e reconhecendo-
se a presença do dolo genérico. Lembro que no caso de conduta que se
enquadra no art. 11 da Lei de improbidade, não se exige a modalidade
específica, bastando o dolo genérico.
Conforme a pacífica jurisprudência do E. S.T.J., “não se exige
o dolo específico para o cometimento do ato ímprobo atentatório aos
princípios administrativos, pois, de acordo com a jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, para a configuração dos atos
de improbidade administrativa que atentam contra princípios da
administração pública, basta a presença do dolo genérico.” (AgInt no
EDcl no REsp 1851248 / PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, 2a Turma,
DJe 14.08.2020).
Assim, como não houve comprovação de dano ao erário,
mesmo ocorrendo ato ilícito civil, não há justificativa para determinação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ressarcimento.
Por outro lado, os requeridos devem responder pelos atos
ímprobos caracterizados, submetendo-se às demais penas indicadas no
artigo 12, III, da Lei no 8.429/92, com efetivação de dosimetria adequada
ao caso concreto, afastado o ressarcimento.
Compulsando os autos, verifica-se que nos termos da r.
sentença de parcial procedência da ação, houve a condenação dos
requeridos José Abel Gabriel, Flávio Augusto Oville Couto, Ismar Antonio
Nogueira, Maria das Graças Silva Siqueira e Rodrigo Araújo de Oliveira à
suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 3 (três anos) e à proibição de
contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais
ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.
No que se refere à multa civil, verifica-se que a r. sentença
condenou os requeridos ao pagamento no patamar mínimo de 10% do
valor de cada contrato respectivo, com correção monetária desde a data do
ajuizamento, e juros contados a partir do trânsito em julgado (natureza
sancionatória), a ser apurada em liquidação/cumprimento de sentença.
Pois bem.
Considerando os argumentos acima elencados, entendo ser o
caso de manutenção das penalidades de a) suspensão dos direitos políticos
pelo prazo de 3 (três anos); b) à proibição de contratar com o Poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja
sócio majoritário, pelo prazo de três anos; impostas pela r. sentença aos
requeridos José Abel Gabriel, Flávio Augusto Oville Couto, Ismar Antonio
Nogueira, Maria das Graças Silva Siqueira e Rodrigo Araújo de Oliveira,
excluindo-se, tão somente, a condenação concernente à multa civil,
pois a incidência de tal multa no percentual dos contratos firmados,
como determinado pela r. sentença, não encontra amparo nas sanções
previstas no inciso III, do art. 12 da LIA, para os casos em que (como o
presente) se reconhece a existência de improbidade administrativa com
base no art. 11, como nos presentes autos, sendo o caso, portanto, de
sua exclusão no caso concreto.
Pelo mesmo motivo, não pode ser acolhida a pretensão
recursal do Ministério Público de condenar o requerido José Albel
Gabriel à pena de multa de 10% de cada um dos contratos firmados.
Com efeito, tal penalidade não se encontra prevista no inciso III, do
art. 12, da LIA para os casos de improbidade. A propósito, no mesmo
sentido do aqui decidido se encontra o parecer da Procuradoria de
Justiça às fls. 951/952 (item 6o.).
Diante do exposto, há unanimidade da turma julgadora
originária (Djalma Lofrano, esta subscritora e Borelli Thomaz), no
que diz respeito ao afastamento das preliminares de prescrição,
inconstitucionalidade da Lei Federal 8.429/92 e afastamento do pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de suspensão do processo. No mérito, propriamente dito, a maioria,
em julgamento estendido (representada por esta subscritora, Des.
Isabel Cogan e Des. Spoladore Dominguez), divergem do Exmo. Des.
Relator sorteado, Djalma Lofrano Filho (que julga improcedente a
ação), e divergem parcialmente do Exmo. Des. Borelli Thomaz (que
reconhece a improbidade, mas aplica pena do art. 10, da LIA),
reconhecendo a maioria da turma julgadora a existência de
improbidade administrativa, nos termos do art. 11, da LIA e aplicando
as penalidades do art. 12, inciso III, do mesmo diploma legal. Em
consequência, pelo meu voto, e pelo da maioria da turma julgadora,
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO aos recursos interpostos pelos
requeridos, tão somente para excluir a penalidade de multa civil,
mantendo-se, no mais, a condenação nos moldes da r. sentença
recorrida e NEGANDO-SE PROVIMENTO ao recurso interposto pelo
Ministério Público, por se considerar que os atos de improbidade
administrativa praticados pelos requeridos devem ser enquadrados no
art. 11 da LIA (tal como decidido na r. sentença), pelos motivos acima
explicitados.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
3a JUÍZA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 16701
Apelação Cível no 1000565-08.2015.8.26.0620
Comarca: Taquarituba
Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apdos/Aptes: Flávio Augusto Oville Couto, Ismar Antonio Nogueira, José
Abel Gabriel e Rodrigo Araújo de Oliveira
Interessados: Maria das Gracas Silva Siqueira e Caixa de Aposentadoria e
Pensão dos Servidores Municipais de Taquarituba - Capstuba
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE VENCIDO
Vistos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos nos autos da
ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em
face de José Abel Gabriel, Flávio Augusto Oville Couto, Ismar Antônio
Nogueira, Maria das Graças Silva Siqueira e Rodrigo Araújo de Oliveira. Na
sentença de fls. 776/784 e 836/838, foi julgado parcialmente procedente o pedido
da autora, para reconhecer a prática, por parte dos réus, de ato de improbidade
administrativa previsto no art. 11, caput, da Lei 8429/92 (sanções do artigo 12,
III, da LIA) e, consequentemente condená-los ao pagamento de multa civil no
patamar mínimo de 10% do valor de cada contrato respectivo, com correção
monetária desde a data do ajuizamento, e juros contados a partir do trânsito em
julgado (natureza sancionatória), a ser apurada em liquidação/cumprimento de
sentença; à suspensão dos direitos políticos por três anos e proibição de contratar
com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja
sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ambas as partes interpuseram recurso de apelação.
O Ministério Público postulou a reforma da r. sentença, aos
seguintes argumentos: a) está evidentemente caracterizado o dano ao Erário
Municipal, vez que os corréus foram contratados com a finalidade de exercer
funções específicas, contanto praticavam, exclusivamente, atos rotineiros de
advogados da CAPSTUBA; b) os réus deveriam ter comprovado que não houve
prejuízo ao erário e a relação hora trabalhada e preço recebido; c) não condenar
os apelados ao ressarcimento ao erário por causa do exercício da advocacia dos
réus, em razão de os mesmos terem prestados os serviços de advogados, é o
mesmo que anuir e aderir à conduta ilegal e lesiva dos apelados; d) obscuridade
na condenação do corréu José Abel Gabriel, pois ele era presidente da autarquia,
logo não possuía nenhum contrato, não havendo valor real condenatório; e) o
corréu José Abel Gabriel deve ser condenado a pagar 10% sobre cada contrato
por ele firmado; f) juros e correção monetária devem ser computados da data de
celebração de cada contratação (fls. 788/800).
O corréu Flávio Augusto Oville Couto sustentou o
seguinte: a) o art. 24, inciso II da Lei n. 8.666/93 estabelecia na época dos fatos
que é dispensável a licitação, para as despesas de até R$ 8.000,00; b) não houve a
comprovação de que o réu agiu com culpa ou dolo; c) ilegalidade não se
confunde com improbidade; d) somente deve ser aplicada a pena de multa, sendo
afastadas as demais (fls. 801/820).
Ismar Antônio Nogueira também apelou e sustentou, em
síntese: a) ocorrência de prescrição, pois o contrato do réu foi encerrado em
31/12/2009; b) no mérito, inexigibilidade de licitação para a contratação de
advogados; c) suspensão do processo, em razão do julgamento dos REs 656.558
e 610.523 (fls. 845/851).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
José Abel Gabriel alegou, em síntese: a) não conhecia
nenhum dos advogados contratados; b) não há prova do dolo; c) como asseverado
pela testemunha Eloi, o Tribunal de Contas e o Ministério Público fiscalizaram a
autarquia no ano de 2009, em razão das diversas irregularidades da gestão
anterior (fls. 854/870).
O corréu Rodrigo Araújo de Oliveira também apelou e
sustentou: a) inconstitucionalidade material e formal da Lei no 8.429/92; b) no
mérito, inexistência de prejuízo ao erário, pois os serviços foram efetivamente
prestados, não existindo conduta imoral do agente público, mas somente inábil;
c) subsidiariamente, aplicação somente da pena de multa civil, em razão dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade (fls. 871/889).
Os recursos foram respondidos a fls. 899/907 e 910/917.
A D. Procuradoria de Justiça, entendendo não configurados
os atos de improbidade administrativa, opinou pelo provimento dos recursos dos
réus para julgar improcedente a ação; subsidiariamente, no caso de entendimento
diverso, requereu o provimento parcial do apelo do Ministério Público quanto à
correção monetária e juros de mora e o desprovimento dos apelos dos réus quanto
à dosimetria da pena, com o reparo sugerido na multa civil (fls. 927/952).
Inicialmente, rejeitam-se todas as preliminares arguidas nas
apelações dos réus, bem como a alegação de prescrição feita pelo réu Ismar
Antonio Nogueira.
No que diz respeito à prescrição, determina o artigo 23 da
Lei no 8.429/92, o seguinte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções
previstas nesta lei podem ser propostas:
I - até cinco anos após o término do exercício de mandato,
de cargo em comissão ou de função de confiança.”
II
dentro do prazo prescricional previsto em lei
específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço
público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego.
III - até cinco anos da data da apresentação à
administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no
parágrafo único do art. 1o desta Lei.
No caso em julgamento, aplica-se o inc. I do art. 23 da Lei
no 8.429/1992, o qual prevê que o prazo de prescrição será de cinco anos após o
término do mandato, do cargo em comissão ou da função de confiança, já que as
outras duas hipóteses não se aplicam à espécie, pois tratam de servidores
efetivos.
De fato, os réus advogados não ocuparam cargo em
comissão ou função de confiança, nem exerceram mandato na Administração
Pública indireta, mas foram contratados, sem licitação, para trabalhar na
Administração Pública, possuindo relação contratual com o Município. Em
outras palavras, os causídicos foram contratados como prestadores de serviço,
mas não como empregados, sendo em tese beneficiários, na condição de
particulares, de eventual ato de improbidade, de sorte que não se considera para
eles como termo inicial do prazo prescricional o fim do contrato, mas, sim, o
término do mandato de José Abel Gabriel.
Neste sentido, confira-se o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
“ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. AGENTE POLÍTICO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEMORA DA CITAÇÃO. MECANISMO DO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ.
PRECEDENTES. 1. Cinge-se a controvérsia dos autos a saber se ocorreu ou não
a prescrição da ação de improbidade administrativa, ressalvadas a ação
ressarcitória, uma vez que esta é imprescritível, conforme jurisprudência
pacífica desta Corte. 2. No caso de agente político detentor de mandato eletivo
ou de ocupantes de cargos em comissão e de função de confiança inseridos no
polo passivo da ação, inicia-se a contagem do prazo com o fim do mandato.
Exegese do art. 23, I, da Lei n. 8.429/92. (...)Incidência da Súmula n. 83/STJ.
Recurso especial conhecido em parte e improvido.” (REsp 1528444/DF, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
18/06/2015, DJe 29/06/2015) - destaques acrescidos.
Em idêntico sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação civil pública de
improbidade administrativa Câmara Municipal de Suzano Questionamento
da regularidade de contrato firmado com particular Petição inicial indicando
que o particular concorreu para a prática do ato de improbidade e dele se
beneficiou Regime prescricional a ser adotado é o mesmo do agente público
Agente público envolvido que exerceu mandato ininterrupto até 31/12/2012, a
permitir o ajuizamento da demanda em 19/12/2017 art. 23 da Lei no 8.429/92
Irrelevância do período em que o réu exerceu o cargo de Presidente daquela
edilidade Precedentes do STJ Recurso não provido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2270256-23.2018.8.26.0000; Relator (a): Luís Francisco Aguilar
Cortez; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Suzano - 2a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 13/03/2019; Data de Registro: 13/03/2019).
Logo, o prazo prescricional tem início com o término do
mandato do agente público, sendo computado até o ajuizamento da ação e não até
a citação válida, como pretende o apelante.
Saliente-se, ainda, consoante orientação pacífica nos
Tribunais Superiores e de acordo com o enunciado da Súmula no 634, do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, “ao particular aplica-se o mesmo regime
prescricional previsto na Lei de Improbidade Administrativa para o agente
público”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso sub judice, o réu José Abel Gabriel deixou o cargo
de Superintendente da Caixa em 01/04/2013. Portanto, o termo inicial do prazo
prescricional para todos os corréus é 02/04/2013.
Considerando que a ação civil pública foi ajuizada em
01/12/2015, não transcorreu o lapso quinquenal, não havendo que se falar em
prescrição.
O pedido de suspensão da ação em razão do julgamento
pelo Supremo Tribunal Federal dos REs nos 656.558 e 610.523 também não
prospera.
Conforme bem observou a Ilustrada Procuradoria de
Justiça, “(...) quanto à suspensão desta Ação, por conta dos Recursos
Extraordinários nas. 656.558 e 610.523, pendentes de julgamento pelo Egrégio
Supremo Tribunal Federal, que trata justamente da possibilidade de contratação
direta de advogados pelos entes públicos, sem prévia licitação, insta considerar
que o Pretório Excelso ainda não julgou referidas ações e que o Eminente
Ministro Relator Dias Toffoli não suspendeu a tramitação das ações que tratam
do assunto, tendo indeferido, em abril de 2017, o pedido de suspensão formulado
por dois advogados, considerando inexistir urgência ou repercussão social, entre
outras razões.” (textual fls. 939).
Afasta-se, ainda, a alegação de inconstitucionalidade da Lei
no 8.429/92, arguida pelo corréu Rodrigo Araújo de Oliveira.
Não há inconstitucionalidade da Lei de Improbidade
Administrativa sob o aspecto formal, ponto já analisado pelo Egrégio Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2182/DF.
Também não há qualquer inconstitucionalidade material da
Lei no 8.429/92, ao prever outras sanções, além daquelas constitucionalmente
previstas, já que o legislador detém poder legislativo outorgado pela Constituição
Federal.
Como não se desconhece, a Carta Magna apenas elencou a
relação das penalidades mínimas aplicáveis às condutas de improbidade, restando
à lei infraconstitucional a regulamentação do tema de forma pormenorizada.
Ademais, “inexiste qualquer inconstitucionalidade na
previsão normativa de pena de multa na LIA, tendo em vista que a Constituição
Federal não a proíbe na medida em que o rol de sanções previsto no seu art. 37,
§ 4o, não é exauriente e não encerra qualquer reserva” (TJSP 4a C. Dir.
Público Ap. 9132946-02.2008.8.26.0000 Rel. Luis Fernando Camargo de
Barros Vidal j. 20.05.2013).
Ao mérito.
Cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo em face de José Abel Gabriel, Flávio Augusto
Oville Couto, Ismar Antônio Nogueira, Maria das Graças Silva Siqueira e
Rodrigo Araújo de Oliveira, para apuração de atos de improbidade
administrativa.
Em sua petição inicial, aduziu o autor que os réus
realizaram sucessivas contratações de serviços advocatícios, sem a realização de
seleção pública (concurso ou licitação), em pleno exercício de cargo em
comissão do Poder Executivo de Taquarituba, no período de 01/04/2009 a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
01/04/2013.
Ainda de acordo com o autor, de maio de 2009 a julho de
2011, os corréus exerceram atividades advocatícias na autarquia municipal Caixa
de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Taquarituba -
CAPSTUBA, sem licitação.
Assim, de acordo com o parquet, houve contratação
clandestina de Flávio Augusto Oville Couto, Ismar Antônio Nogueira, Maria das
Graças Silva Siqueira e Rodrigo Araújo de Oliveira, para prestação de serviços
rotineiros típicos do cargo público de advogado, por intermédio de dispensa e
inexigibilidade de licitação fraudulenta, praticada por José Abel Gabriel,
presidente da autarquia municipal CAPSTUBA.
Os contratos firmados referem-se aos seguintes períodos e
valores totais:
a) contrato com Flávio Augusto Oville Couto, de 5/5/2009
a 31/12/2009 (tendo sido encerrado antes, em 24/9/2009), com valor mensal de
R$ 925,00, perfazendo o valor total, se tivesse sido cumprido pelo prazo fixado,
de R$ 7.400,00 (fls. 149);
b) contrato com Ismar Antonio Nogueira, de 25/9/2009 a
31/12/2009, no mesmo valor mensal de R$ 925,00, com valor total de R$
3.700,00 (fls. 154);
c) quatro contratos firmados com Maria das Graças Silva
Siqueira, de 4/1/2010 a 31/12/2010, no valor mensal de R$ 665,83 para todos,
perfazendo o valor total de R$ 7.989,96 (fls. 32/41);
d) contrato com Rodrigo Araújo de Oliveira, de 3/1/2011 a
3/7/2011, no valor mensal de R$ 1.300,00, totalizando R$ 9.100,00, segundo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ministério Público, que calculou sete meses de pagamentos, mas, conforme
esclarecido pelo próprio réu, com base nos documentos oficiais de fls. 531 e 541,
foram pagos apenas seis meses, o que está certo, porque o período é de seis
meses mesmo, perfazendo o total de R$ 7.800,00.
Por fim, observou o Ministério Público autor que não
houve regular processo de dispensa de licitação, com a juntada de orçamentos
prévios, parecer jurídico e decisão justificando a dispensa, de acordo com o
documento de fls. 145 (informação da atual dirigente da Caixa), e das
informações dos corréus, que atuaram na Caixa, conforme documentos de fls.
180, 182, 199, 225.
Estes são os fatos narrados na inicial.
Como não se desconhece, a Lei n.o 8.429/92 estabelece
quatro espécies de atos de improbidade administrativa, quais sejam: aqueles que
importam enriquecimento ilícito ao agente ímprobo (art. 9o), aqueles que ensejam
lesão ao erário público (art. 10), aqueles decorrentes de concessão ou aplicação
indevida de benefício financeiro ou tributário (art. 10-A) e, por fim, aqueles que
violam os princípios da Administração Pública (art. 11).
Na inicial, foram imputados aos requeridos atos ímprobos
que ensejam lesão ao erário público (art. 10) e violação aos princípios da
Administração (art. 11).
Para que se configurem os atos de improbidade
administrativa previstos no art. 10, da Lei no 8.429/92 exige-se o dolo ou culpa,
conforme previsto no “caput” do referido dispositivo legal, enquanto que a
improbidade do art. 11, do mesmo diploma, exige sempre o dolo, ou seja, que o
agente tenha plena consciência e vontade de praticar a conduta ímproba, atuando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de forma desonesta.
De acordo com a Lei 8.249/1922:
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que
causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje
perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos
bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta lei, e notadamente:
(...)
XI - liberar verba pública sem a estrita observância das
normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular.
(...)
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que
atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão
que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às
instituições, e notadamente:
I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento
ou diverso daquele previsto, na regra de competência;”
No caso em exame, respeitado o entendimento do d.
magistrado a quo, não se configuraram os atos ímprobos descritos na inicial, não
havendo tampouco prova segura de que os réus tenham agido com má-fé, dolo ou
mesmo culpa grave, como se verá a seguir.
Inicialmente,
consideram-se
demonstrados
os
fatos
narrados na inicial pela documentação juntada, em especial os documentos de fls.
149, 154, 32/41, 99, 531 e 541, que são os contratos e extratos de pagamentos ao
advogado Dr. Rodrigo, não havendo controvérsia acerca da contratação dos
profissionais pela Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais
de Taquarituba, então presidida e dirigida pelo corréu José Abel Gabriel.
Ademais, a prova oral também confirma a ocorrência dos
fatos, bastando examinar a mídia digital, com registro a fls. 653/679, para
verificar que houve contratação dos requeridos para prestar serviços advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à Caixa, tendo sido, inclusive, sugerida a realização de licitação, bem como
esclarecido que era prática corriqueira, e ainda o é, a contratação de advogados
pela autarquia e, após um período sem licitação, foi realizado um procedimento
licitatório e o mesmo advogado foi contratado.
Os depoimentos colhidos também esclareceram que os
profissionais prestavam serviços comuns de assessoria jurídica, inclusive
realizando a representação judicial da Caixa de Aposentadoria e Pensão.
Tais fatos não foram negados pelos próprios réus,
sobretudo diante da documentação juntada aos autos.
De outro giro, o que se tem nos autos, pela prova
produzida, é que os serviços contratados foram efetivamente prestados, ou seja,
os contratos firmados foram devidamente cumpridos.
Também não se comprovou, pela prova oral ou
documental, que os réus advogados mantivessem relação íntima ou próxima com
o então Superintendente da Caixa de Aposentadoria e Pensão, não havendo como
inferir, do conjunto probatório, que houve favorecimento pessoal nas
contratações realizadas.
Não obstante a exigência formal de pesquisa de preços e de
prévio processo administrativo de dispensa de licitação, os valores de todos os
contratos impugnados pelo órgão ministerial estão em consonância com os
praticados no Município, na advocacia e, sobretudo, obedeceram ao limite de
dispensa de licitação.
Como não se desconhece, a regra para a contratação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviços para os órgãos públicos é a licitação prévia e a determinação de seus
limites está regulamentada no art. 23 da Lei no 8.666/1993, sendo possível
dispensá-la nas hipóteses do art. 24, enquanto que sua inexigibilidade vem
regulada no art. 25.
Confira-se a redação destes dispositivos legais:
Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os
incisos I a III do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes
limites, tendo em vista o valor estimado da contratação:
I - para obras e serviços de engenharia: (Redação dada
pela Lei no 9.648, de 1998).
a) convite - até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil
reais); (Redação dada pela Lei no 9.648, de 1998).
b) tomada de preços - até R$ 1.500.000,00 (um milhão e
quinhentos mil reais);
c) concorrência: acima de R$ 1.500.000,00 (um milhão e
quinhentos mil reais); (Redação dada pela Lei no 9.648, de 1998) .
II - para compras e serviços não referidos no inciso
anterior: (Redação dada pela Lei no 9.648, de 1998).
a) convite - até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
(Redação dada pela Lei no 9.648, de 1998)
b) tomada de preços - até R$ 650.000,00 (seiscentos e
cinqüenta mil reais); (Redação dada pela Lei no 9.648, de 1998)
c) concorrência - acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e
cinqüenta mil reais). (Redação dada pela Lei no 9.648, de 1998).
(...)
Art. 24. É dispensável a licitação:
I - para obras e serviços de engenharia de valor até 10%
(dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso I do artigo anterior,
desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda
para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser
realizadas conjunta e concomitantemente; (Redação dada pela Lei no 9.648, de
1998)
II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez
por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para
alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de
um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de uma só vez; (Redação dada pela Lei no 9.648, de 1998).
(...)
Art. 25. É inexigível a licitação quando houver
inviabilidade de competição, em especial:
I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros
que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial
exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de
exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do
comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo
Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades
equivalentes;
II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no
art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória
especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e
divulgação;
III - para contratação de profissional de qualquer setor
artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado
pela crítica especializada ou pela opinião pública.
No caso em exame, não incide nenhuma das hipóteses de
inexigibilidade de licitação, porque os serviços advocatícios contratados não
eram de natureza singular, nem exigiam notória especialização, mas eram
simples e corriqueiros, consoante revelado pelo conjunto probatório.
Porém, aplica-se à espécie a regra de dispensa de licitação
do art. 24, II, da Lei no 8.666/93
O valor, atualmente, da dispensa para a contratação de
serviços é de R$ 17.600,00, conforme o Decreto n. 9.412/2018.
Na época dos fatos, o limite para a dispensa de contratação
de serviços era de R$ 8.000,00, consoante tratado na Lei no 9.648/1998.
Os contratos firmados com os requeridos e seus valores já
foram citados acima, observando-se que nenhum deles ultrapassou os limites
indicados para exigência do procedimento prévio licitatório, conforme previsto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no art. 24, inciso II, combinado com o art. 23, inciso II, alínea "a", da Lei n.
8.666/1993, nos termos da Lei no 9.648/1998.
Em outras palavras, desde o princípio, a Caixa estava
autorizada a efetuar a contratação direta dos réus advogados.
Aliás, consoante citado no excelente parecer do Ilustre
Procurador de Justiça, a fls. 943, “pesquisa efetuada nas páginas da
transparência da Prefeitura de Taquarituba e na Câmara, permite concluir que o
valor dos advogados dessas entidades públicas, no ano de 2015, pois não se
conseguiu informação on line do mesmo ano dos contratos aqui tratados, é na
ordem de R$ 1.800,00 a R$2.000,00”.
Logo, ainda de acordo com o citado parecer ministerial,
“sob o aspecto financeiro, era dispensável a licitação e os valores pagos aos
advogados estão em consonância com os valores praticados na cidade na
advocacia pública, pois nenhum dos contratos, pelo seu valor total, ultrapassou
o limite de exigibilidade de licitação, R$ 8.000,00” (fls. 944).
Por outro lado, é certo também que não foi formalizado o
prévio procedimento de dispensa de licitação previsto no art. 26 e seu parágrafo
único, da Lei de Licitações, in verbis:
Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e
no inciso III e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no
art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do
parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três)
dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial,
no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos. (Redação
dada pela Lei no 11.107, de 2005)
Parágrafo
único.
O
processo
de
dispensa,
de
inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que
couber, com os seguintes elementos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I - caracterização da situação emergencial, calamitosa ou
de grave e iminente risco à segurança pública que justifique a dispensa, quando
for o caso; (Redação dada pela Lei no 13.500, de 2017)
II - razão da escolha do fornecedor ou executante;
III - justificativa do preço.
IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos
quais os bens serão alocados. (Incluído pela Lei no 9.648, de 1998)
Embora o caput do artigo 26 não trate da hipótese do art.
24, inciso II, mas de outras, o art. 56, § 2o, dispõe expressamente que “os
contratos decorrentes de dispensa ou de inexigibilidade de licitação devem
atender aos termos do ato que os autorizou e da respectiva proposta”,
lembrando-se, ainda, que é de bom alvitre realizar tal procedimento, que visa
apurar e comprovar o preenchimento dos requisitos para contratação direta
(dispensa ou inexigibilidade), bem como solucionar a melhor proposta possível e
a observância ao princípio da isonomia.
De qualquer forma, consoante a prova obtida nos autos, na
Caixa havia poucos empregados ou funcionários com conhecimento técnico e,
embora se exigisse orçamento prévio e o procedimento administrativo regular, é
importante observar que todos os contratos impugnados na presente ação tinham
valores de pequena monta, inferiores a R$ 8.000,00, limite legal para a dispensa
do prévio procedimento licitatório.
Ademais, consoante já mencionado, não há nenhuma prova
nos autos de que os réus advogados mantivessem relação próxima com o
Superintendente da Caixa de Aposentadoria e Pensão, não se podendo, pois,
concluir por qualquer favorecimento pessoal nas contratações realizadas.
Em síntese, embora a lei de licitações não tenha sido
seguida inteiramente, sobretudo pela ausência de prévio procedimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dispensa, não se logrou demonstrar nos autos a presença de dolo ou má fé na
conduta dos réus, nem tampouco há prova de favorecimento pessoal de qualquer
um dos advogados, que prestaram os serviços pelos quais foram contratados.
Além disso, o agente público, José Abel Gabriel, é
motorista da Prefeitura e não possuía conhecimentos técnicos, não recebeu
nenhuma orientação, tinha poucos funcionários na Caixa e trocou de advogado
todos os anos, a fim de evitar que se perpetuassem os contratos, que tinham curto
prazo de duração, além de ter realizado, quando possível, em 2011, dois anos
após tomar posse do cargo, a licitação, com o intuito de regularizar a situação,
circunstâncias que militam em seu benefício, na aferição do elemento subjetivo
dos atos ímprobos.

Ademais, as contratações não acarretaram nenhum prejuízo
para a Administração Pública, pois o valor dos contratos, repita-se, é condizente
com os pagos aos demais advogados públicos da cidade e os serviços, ao que
tudo indica, foram prestados a contento.
Logo, não é possível concluir que as condutas dos
requeridos tenham sido pautadas pela má-fé, dolo ou culpa grave, inexistindo
prova do elemento subjetivo essencial ao reconhecimento dos atos de
improbidade administrativa descritos na petição inicial.
Enfim, com base no acervo probatório existente nos autos,
não há como concluir, com a segurança necessária, que os requeridos praticaram
qualquer ato desonesto que pudesse acarretar a condenação nas sanções previstas
na Lei no 8.429/92.
Logo, diante da ausência de comprovação da lesividade e
ilegalidade dos atos impugnados, improcedem os pedidos formulados na inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mais, como cediço, na lei de improbidade
administrativa, não se busca a punição do administrador inábil, mas sim do
desonesto, o que não se verificou no caso em tela.
No mesmo sentido, em hipótese semelhante, confira-se o
seguinte julgado da C. 10a Câmara de Direito Público, relatado pelo E. Des.
Marcelo Semer:
APELAÇÃO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
Município de Pracinha. Prestação de serviços. Contratação de advogado para
assessoria jurídica e administrativa. Três contratos já encerrados sem notícia de
descumprimento de qualquer das partes. Duas primeiras contratações realizadas
mediante inexigibilidade de licitação e terceira por Carta Convite. Pedido de
condenação que se lastreia unicamente na ilegalidade das contratações, sem
demonstrar existência de prejuízo ou dolo das partes envolvidas. Hipótese que se
distingue de similares já enfrentadas por esta C. Câmara. Contratos cumpridos e
ausência de prejuízo ao erário e prova do dolo. Município que não dispunha de
corpo jurídico próprio na época das duas primeiras contratações e na terceira
contratação justificou-se a presença de trabalho extraordinário. Valores
praticados inferiores aos que seriam pagos a um servidor público para a
execução das mesmas funções. Ademais, comprovado que o contratado realizou
a sua obrigação nas avenças, competiria mesmo ao ente público proceder à
contraprestação devida, qual seja, ao pagamento, sob pena de enriquecimento
sem causa. Sentença de improcedência. Manutenção. Apelação e reexame
necessário
desprovidos
(TJSP;

Apelação
/
Remessa
Necessária
1000825-60.2016.8.26.0326; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 10a
Câmara de Direito Público; Foro de Lucélia - 1a Vara; Data do Julgamento:
19/02/2018; Data de Registro: 21/02/2018).
Do mesmo teor, reconhecendo a inocorrência de
improbidade administrativa, em razão da ausência de dolo:
APELAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA
DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. JUSTIÇA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
GRATUITA
É de se presumir verdadeira a alegação de hipossuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural (artigo 99, § 3o, NCPC) - Ao órgão
julgador somente é dado indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade (§ 2o
do artigo 99 do NCPC) - A assistência do requerente por advogado particular
não se erige em óbice à concessão do benefício (§ 4o do artigo 99 do NCPC) -
Concessão da benesse da assistência judiciária gratuita, sob pena de óbice ao
acesso à Justiça. PRELIMINAR Alegação de inaplicabilidade da LIA aos
prefeitos afastada Do alcance do artigo 37, § 4o, da Constituição Federal não
escapam quaisquer agentes públicos, à exceção do Presidente da República (por
força das normas dos artigos 85 e 86 da Carta Magna), consoante entendimento
do Superior Tribunal de Justiça. MÉRITO A despeito de os serviços terem sido
contratados diretamente, de forma verbal, sem a abertura de prévio
procedimento licitatório, as contratações não se consubstanciaram em atos de
improbidade administrativa, de vez que se enquadraram na norma do artigo 24,
I, da Lei no 8.666/1993, que permite a dispensa de licitação para obras de
pequeno valor - Obras e serviços de engenharia distintos, em torno de objetos
contratuais autônomos, cujo valor não suplanta o limite de R$ 15.000,00,
amoldando-se à norma excepcional do artigo 24, I, da Lei no 8.666/1993,
estando o administrador público autorizado a contratar diretamente - Máculas
formais que não bastam para que a situação fática se subsuma nas normas dos
artigos 10 e 11 da Lei no 8.429/92, na medida em que a conduta dos corréus não
é possível entrever que eles agiram imbuídos de má-fé Não é de se imputar aos
atos oriundos da inabilidade do administrador, desvestidos de desonestidade, a
pecha de ímprobos, sob o risco de se incorrer em condenação injusta e
desafinada com o espírito da LIA, diploma que se preordena tão somente a punir
o agente desonesto, e não o inábil - Não se vislumbra na atuação dos corréus
desonestidade ou dolo, mas, apenas, a inabilidade, a falta de técnica, valendo
anotar que se trata de Município pequeno, em que há pouquíssimas empresas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aptas a realizarem as obras e serviços descritos na inicial - Houve, é verdade,
preterição das formalidades legais, porém isso se deu de forma involuntária
Não comprovação de dolo ou culpa dos réus, sequer do intento de obter
vantagens materiais indevidas ou gerar prejuízos ao patrimônio público,
elementos coessenciais para a configuração de improbidade administrativa
(artigos 10 e 11 da Lei no 8.429/92)
Sentença reformada para julgar
improcedente a demanda
Recursos providos. (grifado - Apelação Cível
0003663-59.2013.8.26.0047; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Assis - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 02/04/2019; Data de Registro: 04/04/2019)
Ação Civil Pública Improbidade administrativa Não
cumprimento de TAC Art. 11, 'caput' e inciso II, da Lei no 8.429/1992 Não
configuração do ato improbo Ausência do elemento subjetivo do agente (dolo)
Precedentes - Sentença de improcedência da ação
Desprovimento dos
recursos para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta
Corte. (TJSP; Apelação Cível 0002102-59.2012.8.26.0459; Relator (a): Osvaldo
Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Pitangueiras -
1a Vara; Data do Julgamento: 22/10/2018; Data de Registro: 25/10/2018).
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Descumprimento de
Cláusulas de TAC Criação de vagas em creches municipais Obrigação de
natureza contratual entre Ministério Público e Município Imputação de prática
de improbidade administrativa Inexistência de prova de dolo a comprometer a
conduta do agente político
Improbidade não configurada
Sentença de
improcedência confirmada Recurso de apelação, desprovido. (TJSP; Apelação
Cível 0002561-51.2015.8.26.0299; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Jandira - 2a Vara; Data do
Julgamento: 22/08/2018; Data de Registro: 23/08/2018).
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA
DANO AO ERÁRIO Pedido de condenação do ex-
Prefeito de Lorena pela prática de improbidade administrativa consistente no
descumprimento de obrigações assumidas em termo de ajustamento de conduta
com a CETESB, o qual visava a solucionar problemas de recolhimento de
resíduos sólidos envolvendo lixão municipal. DANO AO ERÁRIO Para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caracterização de ato de improbidade administrativa que importe em dano ao
erário, embora prescindível a demonstração de dolo, uma vez que tal conduta
admite a forma culposa, há que ser demonstrada o elemento a culpa do agente
público Conquanto evidente a incidência de multa diária pelo descumprimento
do TAC, os elementos dos autos apontam para a existência de fatores impeditivos
ao integral cumprimento da obrigação avençada, de alta complexidade,
inexistindo aparato técnico para a satisfação do ajuste Ausência de provas de
culpa grave a ensejar a responsabilização do alcaide Descaracterização de ato
de improbidade administrativa previsto no artigo 10 da LIA. Sentença de
improcedência da ação mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível
0005007-04.2005.8.26.0323; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Público; Foro de Lorena - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/02/2018; Data de Registro: 08/02/2018).
Diante do exposto, por meu voto, rejeitava as preliminares
arguidas nas apelações dos réus, bem como a alegação de prescrição do réu Ismar
Antonio Nogueira e, no mérito, dava provimento aos recursos de apelação dos
réus para julgar improcedente a ação, e negava provimento ao recurso do
Ministério Público.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30.373
Apelação Cível no 1000565-08.2015.8.26.0620
Comarca: Taquarituba
Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apdos/Aptes: Flávio Augusto Oville Couto, Ismar Antonio Nogueira, José Abel Gabriel
e Rodrigo Araújo de Oliveira
Interessados: Maria das Gracas Silva Siqueira e Caixa de Aposentadoria e Pensão dos
Servidores Municipais de Taquarituba - Capstuba
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: DIOGO DA SILVA CASTRO
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Improbidade administrativa. Caixa de Aposentadoria e
Pensão dos Servidores Municipais de Taquarituba.
Contratação
de
serviços
advocatícios.
Inexigibilidade/dispensa de licitação. Descabimento.
Burla à Lei no 8.666/93. Critério para fixação das
sanções. Recurso do Ministério Público provido em
parte, prejudicados os recursos dos réus.
Relatório nos autos.
Conquanto acompanhe o voto do D. Desembargador Relator
quanto aos temas prescrição, de todo inocorrente mesmo; inconstitucionalidade da Lei
Federal 8.429/92, matéria de há muito resolvida no E. Supremo Tribunal Federal;
suspensão do processo, por inexistir ordem nesse sentido por conta do julgamento, no
E. Supremo Tribunal Federal, dos REx 656.558 e 610.523, ouso divergir quanto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mais, fazendo-o com a máxima vênia como abaixo articulado.
Dispõe o art. 37, caput, inciso XXI, da Constituição Federal:
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá
aos
princípios
de
legalidade,
impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...) XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as
obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante
processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a
todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações
de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos
termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do
cumprimento das obrigações.

Vale dizer, os atos praticados pela Administração Pública
deverão atender os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência, além dos demais pressupostos do referido artigo 37 da Constituição Federal,
pelo que ensina ALEXANDRE DE MORAES:
Enquanto os particulares desfrutam de ampla liberdade na
contratação de obras e serviços, a Administração Pública, em todos
os seus níveis, para fazê-lo, precisa observar, como regra, um
procedimento preliminar determinado e balizado na conformidade
da legislação. Em decorrência dos princípios constitucionais da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e
probidade
administrativa,
os
contratos
que
envolvem
responsabilidade do erário público necessitam adotar a licitação,
sob pena de invalidade, ou seja, devem obedecê-la com rigorosa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
formalística como precedente necessário a todos os contratos da
administração, visando proporcionar-lhe a proposta mais vantajosa
e dar oportunidade a todos de oferecerem seus serviços ou
mercadorias aos órgãos estatais, assegurando, assim, sua licitude. A
participação da
administração
pautar-se pelos imperativos
constitucionais e legais, bem como pela mais absoluta e cristalina
transparência2.

Vai-se ao caso ora em análise e não se vê qualquer referência para
se fundamentar a dispensa de licitação a autorizar José Abel Gabriel, superintendente da
CAPSTUBA (Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de
Taquarituba), a contratar os advogados Flávio Augusto Oville Couto, Ismar Antonio
Nogueira, Maria das Graças Silva Siqueira e Rodrigo Araújo de Oliveira.

Conquanto possível essa dispensa em situações fechadas,
atropelou-se o artigo 26 da Lei Federal no 8.666/93 que exige, expressamente,
instauração de processo tendente a demonstrar a existência de situação excepcional
(prevista no artigo 24, IV, desse mesmo diploma) apta a justificar a não realização do
procedimento licitatório, mas também não ocorrido, malgrado ao menos duas
advertências ao réu José Abel Gabriel, que, na qualidade de Diretor da Autarquia, foi
orientado por Elói Miguel de Paula, contador da autarquia, como esclarecido na pág.
197.
De idêntica forma houve orientação a José Abel pelo consultor
previdenciário José Fernando Rosa sobre essa necessidade (pág. 198), tanto que lhe
entregou modelo de carta-convite (págs. 200 e segs.).

Nem se podem ter como relevantes as alegações de a
CAPSTUBA não possuir corpo jurídico ou procurador(es) para sua representação legal,
a mostrar, isso sim, ser mesmo imperioso o procedimento licitatório, não só para
regularizar situações pontuais como situações corriqueiras, verdadeira caracterização de
2 Direito Constitucional, 18a Edição ATLAS, pág. 327

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conduta dolosa pelo não procedimento licitatório.
Veja-se, ademais, não se cuidar de contratações para serviços
especiosos, mas, como pontuou o D. Relator, foram contratos firmados entre o então
superintendente da autarquia, José Abel Gabriel, e os advogados Flávio Augusto Oville
Couto, Ismar Antonio Nogueira, Maria das Graças Silva Siqueira e Rodrigo Araújo de
Oliveira, para prestação de serviços rotineiros típicos do cargo público de advogado.
No entanto, nenhum dos advogados tinha cargo público de
advogado, ao menos em Taquarituba.

Volta-se às regras da Lei Federal 8.666/93 e se conclui
que dispensas de licitação, bem como retardamento em serviços, hão de ser justificadas,
situação prevista no parágrafo único do seu art. 8o, também de boa cabida aqui, r
deverão ser comunicados como lá exigido, situação também não cumprida pelo
superintendente José Abel:
O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento,
previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os
seguintes elementos: I - caracterização da situação emergencial ou
calamitosa que justifique a dispensa, quando for o caso; I -
caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e
iminente risco à segurança pública que justifique a dispensa,
quando for o caso; II - razão da escolha do fornecedor ou
executante; III - justificativa do preço. IV - documento de
aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão
alocados.

Em síntese, nem sequer pela rama houve formalização de
expediente para dispensa de licitação, cumprindo registrar que a ausência de
formalização de procedimento administrativo, mesmo que simplificado, condição que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
detalharia e orçaria os serviços a serem prestados, acabou por gerar a improbidade bem
descrita na petição inicial e acolhida à risca pelo D. Magistrado sentenciante.
Perceba-se não haver a mínima disputa sobre os fatos havidos e
tal qual acima relatados. A disputa é apenas sobre tipificarem, ou não, condutas
ímprobas, que, como é possível concluir, houve mesmo improbidade administrativa,
afirmação que faço com a máxima vênia ao entendimento da D. Procuradoria de Justiça
e ao do D. Desembargador Relator.

Tanto assim que, mesmo José Abel tendo recebido modelo ou
minuta para dar início a processo licitatório, nada fez e prosseguiu nas contrações acima
descritas, a ensejar verdadeiro tratamento especial nessas contratações, a configurar
improbidade administrativa, como já fiz constar, com nota de que vem à tona o
elemento volitivo para burla dos procedimentos legais exigidos, ou seja, a intenção de
fugir não só à lei como a ditames constitucionais, ou, numa palavra, dolo.

Perceba-se, por fim, não se cuidar pura e simplesmente de
contratação de advogado sem licitação para prestar serviço público, pois, já escrevi, não
havia nada além de corriqueiro serviço advocatício a ser prestado.

Em repetição, a disputa está apenas em se saber se era mesmo
caso de se dispensar ou não exigir procedimento licitatório porque, além de não haver
credibilidade sobre notória especialização dos corréus, não se deu situação singular,
especiosa ou especial prestação de serviço à CAPSTUBA (Caixa de Aposentadoria e
Pensão dos Servidores Municipais de Taquarituba).
É de todos sabido serem incontáveis os julgados no sentido de
ser dispensável licitação se e quando convergem “notória especialização + serviço
singular”.
E são incontáveis por ser essa a letra da lei, ao considerar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição e, em especial para a
contratação de serviços técnicos de natureza singular, com profissionais ou empresas de
notória especialização, reza do art. 25 da Lei 8.666/93.
E esses serviços técnicos profissionais especializados, dentre
outros, são trabalhos relativos ao patrocínio ou defesa de causas judiciais ou
administrativas (art. 13 da Lei 8.666/93), circunstância também não ocorrida no caso
em voga.
Nem socorre os réus a pretensão de se desqualificar a
improbidade pelo valor dos contratos da dita prestação de serviços advocatícios se todo
o mais, todo o entorno, todo o contorno de atitudes põem por terra essa assertiva,
expediente, aliás, usado na maioria das vezes exatamente para, sob alegação de valores
serem abaixo de R$ 8.000,00, haver dispensa de licitação.
Nem é certo, como argumentado e mesmo fundamentado, não
ter havido lesão efetiva ao erário por ter havido prestação de serviço, pois, ressalvados
entendimentos em sentido diverso, entendo não ser necessária a ocorrência de dano para
caracterizar como ímprobo ato contra legem, pois a improbidade é ato que viola
princípios norteadores da Administração Pública e é sempre vista como ato grave:
“IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - Ausência de
dano ao erário - Irrelevância - Possibilidade de reconhecimento da
improbidade tipificada no art. 11 da Lei n. 8.429/92.” (TJSP -
Apelação Cível n. 199.445-5/7 - São José do Rio Preto - 1a Câmara
de Direito Público - Relator: Roberto Bedaque - 11.05.04 - V.U.).
Entender o contrário, reverentia salva, é permitir o uso
irregular de recursos públicos, é estimular o ímprobo a agir, atingindo frontalmente
princípios constitucionais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Afinal, essa assertiva de não haver prejuízo por ter havido
prestação do serviço seria pálio para irregularidades, ilegalidades e afronta ao referido
art. 37 da Constituição Federal e mesmo à Lei das Licitações.
Concluo ter havido inequívoca afronta ao princípio da
legalidade, ante a evidência da prática de ato indevido e ilegal, bem como aos princípios
da moralidade administrativa e da impessoalidade, e é de se concluir que, se assim os
réus fizeram, ocorreu, efetivamente, improbidade administrativa, a autorizar a
procedência da ação.
Em suma, seja pela ilegalidade, seja pela lesividade dela
decorrente, o resultado de procedência é impositivo, tanto que é nesse sentido o
entendimento posto no RE no 160.381-0, de São Paulo, relator o Ministro MARCO
AURÉLIO, julgamento em 29.3.94: na maioria das vezes, a lesividade ao erário
público decorre da própria ilegalidade do ato praticado. Assim o é quando dá-se a
contratação, por município, de serviços que poderiam ser prestados por servidores,
sem a feitura de licitação e sem que o ato administrativo tenha precedido da necessária
justificativa3.
Assim deve ser entendido porque a Lei no 8.492/92 não se fixou
apenas em questão patrimonial, decorrente de dano material por atos desonestos. Visa
proteger, e punir, também a lesividade à moral administrativa, que se dá quando violado
o princípio da legalidade, como aconteceu neste caso.
São fundamentos também a arredar a ideia de ausência de dolo
ou culpa.
Isso considerado, reafirmo, como está no julgamento original e
acima fundamentei, ter ocorrido improbidade administrativa por parte dos réus.
Ante o exposto, mantida a r. sentença quanto ao cerne, inicio a
parte dispositiva deste julgamento para declarar nulos os contratos descritos na petição
3 JTJ 167/277.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inicial, ainda que vencidos pelo tempo, pois a declaração é de nulidade, ante o disposto
no art. 59 da Lei no 8.666/93: a declaração de nulidade do contrato administrativo
opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria
produzir, além de desconstituir os já produzidos.
E prossigo em que, caracterizada a improbidade administrativa
descrita na petição inicial, concluo ter havido inequívoca afronta ao artigo 10, VIII da
Lei no 8.429/924, além de infringência aos princípios da moralidade, legalidade,
eficiência e impessoalidade, ante a evidência da prática de atos indevidos e ilegais.
Corrigido o enquadramento da conduta, como alvitrado pela D.
Procuradoria de Justiça, é caso de alteração das sanções impostas, para que sejam
aplicadas aquelas previstas no inciso II do artigo 12 da Lei de Improbidade, tal qual
proposto na petição inicial, lembrado, aqui, o preceito de ser a petição inicial o projeto
da sentença5.
Condeno, então, José Abel Gabriel às penas de suspensão dos
direitos políticos pelo prazo de cinco anos, pagamento de multa civil de uma vez o valor
recebido por advogado contratado e proibição de contratar com o Poder Público ou
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda
que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco
anos.
4 Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa
lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda
patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres
das entidades referidas no art. 1o desta lei, e notadamente:
VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo
seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-
los indevidamente;
5 Como a demanda tem a função de bitolar a atividade jurisdicional, que não pode
extrapolar os seus limites (decidindo além, aquém ou fora do que foi pedido), costuma-
se dizer que a petição inicial é um projeto de sentença: contém aquilo que o
demandante almeja ser o conteúdo da decisão que vier a acolher o seu pedido. DIDIER
JUNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. VolumeI: Teoria Geral do Processo e
Processo de Conhecimento. 11a Edição Juspodivm, Salvador, 2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Condeno, ainda, Flávio Augusto Oville Couto, Ismar Antonio
Nogueira, Maria das Graças Silva Siqueira e Rodrigo Araújo de Oliveira às penas de
suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco anos, pagamento de multa civil de
uma vez o valor recebido por cada qual e proibição de contratar com o Poder Público ou
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda
que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco
anos.
Os réus pagarão, pro rata, as despesas do processo, ressalvadas
isenções, sem condenação em honorários advocatícios.
Eventuais embargos de declaração serão julgados em ambiente
virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada pela
Resolução 772/2017).
Provido em parte o recurso do Ministério Público, ficam
prejudicados os recursos dos réus.
BORELLI THOMAZ
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
23
Acórdãos
Eletrônicos
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
12DFB7B9
24
43
Declarações de
Votos
DJALMA RUBENS LOFRANO FILHO
12EE041F
44
52
Declarações de
Votos
DIMAS BORELLI THOMAZ JUNIOR
12E82FC2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000565-08.2015.8.26.0620 e o código de confirmação da tabela acima.